Tribunal: TJDFT
Processo: 0740655-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0740655-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO BENIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela interposto por LUIZ ALBERTO BENIN contra a decisão de ID 141607653 do processo originário, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Produção Antecipada de Provas ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. Na decisão, o Juízo de 1o Grau declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo Cível da Comarca de Coronel Vivida-PR, nos seguintes termos: Trata-se de pedido AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS em que a parte autora pugna que a parte ré seja compelida a fornecer “todas as cópias integrais de todas as cédulas rurais emitidas/financiadas pela parte autora junto ao Banco do Brasil S.A, contratadas no ano de 1990, junto a instituição financeira Banco do Brasil S.A.” [...] Sustenta a autora que a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF é competente para processar a presente demanda. DECIDO. Apesar das alegações trazidas na inicial, entendo que o processamento neste Juízo encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. [...] Ainda que se considere que o caso não verse sobre relação de consumo (como entende parte da jurisprudência), também cabível a declinação da competência de ofício, pois a competência é do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações. Embora relativa, a competência territorial deve observar os critérios legais dispostos nas normas processuais, ou seja, o autor deve ajuizar a ação em um dos locais previstos expressamente na lei para a resolução da controvérsia, não podendo escolher aleatoriamente qualquer Foro, como ocorreu no presente caso. A lei prevê, para a hipótese dos autos, que a ação deve tramitar no Foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, conforme art. 53, III, “b”, do CPC. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. O autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular o sistema de organização judiciária estabelecido para ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. Quando há escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, o que autoriza o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. [...] O Banco do Brasil S/A possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente na maioria das cidades brasileiras, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. Na hipótese dos autos, o autor é domiciliado em Coronel Vivida/PR, o que impõe o processamento da liquidação na referida Comarca. Ora, se não há prejuízo relevante diante de tamanha distância entre o jurisdicionado e seu advogado, e entre estes e o Juízo aleatoriamente escolhido, por certo também não haverá obstáculos substanciais para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte demandante, no qual a ré mantém agência em atividade. Saliente-se que a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Verifica-se ainda que a Corte Superior formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Aliado a isso, foi apontado na Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência do TJDFT "chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento". Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Comarca de CORONEL VIVIDA/PR. [...] (ID 141607653 do processo originário - destaque no original). Nas razões recursais, o agravante informa que a escolha do foro observou o disposto no art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC, pois o demandado, pessoa jurídica, tem a sua sede no Distrito Federal. Argumenta, ainda, que, [...] considerando que a presente ação se trata de Ação de Produção Antecipada de Provas e que as demandas de produção antecipada da prova são de competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, a escolha cabe ao autor (art. 381, § 2o, do CPC), o qual no presente caso, optou por ajuizar na em Brasília/DF, tendo em vista que ação foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural que também tem tramite em Brasília/DF. [...] (ID 41782373 – destaques no original). Em vista do exposto, o agravante aduz estarem presentes os requisitos para concessão da tutela recursal e do efeito suspensivo, pois foi demonstrada a probabilidade do direito e o dano iminente – pelo risco do encaminhamento dos autos para outro Estado. Colaciona julgados reforçando a tese defendida e, ao final, requer: a) a antecipação de tutela para afastar a remessa dos autos para outra Comarca e determinar o regular prosseguimento do feito; ou, subsidiariamente, b) a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo até o seu julgamento definitivo; e, c) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência do Juízo a quo (ID 41782373). Preparo recolhido (IDs 41782377 e 41782379). É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300 da mesma norma estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer à lume alguns dispositivos do CPC sobre competência: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. [...] Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Da leitura dos excertos, observa-se que o foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou real sobre bens móveis é, em regra, o do domicílio do réu. No entanto, o próprio Código prevê outros critérios para essa definição, como no art. 53, inciso III, quais sejam: “a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” e “b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;”. O local da sede pode ser considerado um foro geral, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria e Andrade Nery1, cuja aplicação deve ser afastada em face da regra específica prevista na alínea “b”, pois existe agência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o ora agravante, apesar de residir na cidade de Coronel Vivida, no Estado do Paraná (ID 138227064 do processo originário), ajuizou a ação no Distrito Federal com vistas à obtenção de documentos que estão na posse do ora agravado, para promover a liquidação dos valores devidos em razão da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 – que tratou de índices cobrados em operações de crédito rural. Observa-se, também, que não foi demonstrado que o negócio jurídico foi firmado em Brasília nem a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para dirimir os eventuais conflitos entre os contratantes. Assim, em que pese ser a competência territorial relativa, a escolha arbitrária do foro da sede da referida instituição financeira deve ser combatida, em observância ao princípio constitucional do juiz natural2 e à coerência do sistema normativo. No mesmo sentido, seguem julgados da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de produção antecipada de provas, que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que as cédulas de crédito rural foram, ordinariamente, emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Alegrete/RS e seus advogados possuem endereço profissional da cidade de Joaçaba/SC e Alegrete/RS. O local da agência na qual realizado o negócio jurídico coincide com o Estado do domicílio do autor. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5.O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida (no caso, Alegrete/RS). 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1642691, 07261729720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. Registre-se que, no caso em análise, o declínio foi precedido por manifestação em contestação, como autoriza o art. 64 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1639068, 07290291920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, para robustecer a tese ora defendida, confira-se o seguinte trecho do voto do eminente Des. Diaulas Costa Tibeiro, proferido recentemente nos autos do Agravo Interno Cível n. 0727140-30.2022.8.07.0000: [...] 20. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 21. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF), vinculado à Primeira Vice-Presidência desta Corte, emitiu, a propósito, a Nota Técnica CIJDF no 8/2022 com a seguinte ementa: NOTA TÉCNICA CIJDF No 8/2022 ASSUNTO: ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NA LOCALIDADE DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 22. Em 21 de outubro de 2022 o eminente apresentou aversão (sic) Desembargador Álvaro Ciarlini definitiva das “Considerações a Respeito da Nota Técnica CIJDF no 8/2022 apresentadas por ocasião da reunião da Comissão Gestora do NUGEPNAC e da Comissão de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aos 9 de setembro de 2022” das quais transcrevo os seguintes excertos: “Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito , à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC , com respaldo nos dados estatísticos indicados na Nota Técnica em exame. Os temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. I II do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. Cuida-se, portanto, de matéria que não deve ria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. [...] (Acórdão 1635839, 07271403020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – negrito no original). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar e a atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações Brasília,9 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 20 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 97.